Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701225-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE MESSIAS RIBEIRO FERRAZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ FELIPE MESSIAS RIBEIRO BRAZ contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em ação de interdito proibitório, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, verifica-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Não é possível realizar a conferência do comprovante de pagamento de ID 31286209 porque não consta dos autos a respectiva guia de recolhimento. Portanto, intime-se o apelante, na pessoa de sua advogada, para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator